Tribunal: STF
Processo: RE 70681
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
CF DE 1967, TEXTO ORIGINAL, ART. 24, PARAGRAFO 5, CF DE 1967, TEXTO
DA EMENDA N. 1, ART. 23, PARAGRAFO 7. ATO COMPLEMENTAR N. 35, ART.
7, DL.N.289/67, ART.25. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. NÃO
INCIDE SOBRE OPERAÇÕES QUE DESTINEM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS AO
EXTERIOR. A MADEIRA SERRADA SE INCLUI ENTRE ESSES PRODUTOS.